Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BENS QUE INTEGRAM HERANÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONDOMÍNIO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS ALUGUEIS. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE QUANTO AO USO EXCLUSIVO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONVENÇÃO. INEPTA. PEDIDO GENÉRICO. INCABÍVEL PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
2. O uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de alugueis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ.
3. Nas hipóteses de arbitramento de alugueis, eles são devidos desde a data em que a parte tem conhecimento inequívoco quanto ao inconformismo do uso exclusivo do bem, o que pode ocorrer em momento anterior à citação, como nas hipóteses de notificação extrajudicial. Precedentes do STJ.
4. Os fundamentos apresentados na sentença são suficientes para a manutenção da decisão, o que não impede que o reconvinte, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, ingresse com a ação cabível para verificar a destinação dos alugueis relativos aos demais imóveis pendentes de partilha ou requerer a indenização pelo uso exclusivo do bem, desde que preenchidos os requisitos legais.
5. Recursos conhecidos. Desprovido recurso do réu. Provido recurso do autor. Honorários recursais majorados.